Tribunal: TJSP
Processo: 1011623-90.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais e materiais decorrentes de desconto em benefício previdenciário do INSS recebido pelo autor, referente a empréstimo consignado - Sentença que julgou improcedente o pedido - Autor que afirma não ter solicitado empréstimo ao requerido e que a assinatura constante do instrumento apresentado não seria sua - Necessidade de apuração em perícia grafotécnica -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais e materiais decorrentes de desconto em benefício previdenciário do INSS recebido pelo autor, referente a empréstimo consignado - Sentença que julgou improcedente o pedido - Autor que afirma não ter solicitado empréstimo ao requerido e que a assinatura constante do instrumento apresentado não seria sua - Necessidade de apuração em perícia grafotécnica - Julgamento antecipado sem a realização de prova - Cerceamento de defesa configurado - Recurso provido a fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a necessária realização da prova pericial grafotécnica no contrato.